Tribunal: TJPA
Processo: 0800459-42.2023.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800459-42.2023.8.14.0116

APELANTE: MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE COM TRAUMA OCULAR E NECESSIDADE URGENTE DE TRANSPLANTE DE CÓRNEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL E SEPARAÇÃO DE PODERES. ARGUMENTOS REJEITADOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor de paciente diagnosticada com trauma ocular grave, necessitando de transplante de córnea.

2.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência e, ao final, julgou procedente a demanda, determinando que o Estado e o Município de Ourilândia do Norte providenciassem consulta médica especializada, encaminhamento e realização do transplante, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o Estado do Pará possui legitimidade passiva diante da responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde; (ii) aferir se a imposição da obrigação judicial viola a reserva do possível e a separação dos poderes; (iii) analisar a legalidade e proporcionalidade da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A saúde é direito fundamental assegurado no art. 196 da Constituição Federal, constituindo obrigação solidária de todos os entes federativos, nos termos do art. 23, II, e da tese firmada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.
5. É irrelevante para o cidadão discutir a repartição administrativa de competências entre os entes federados, sendo facultado demandar qualquer deles para assegurar o atendimento. A questão de ressarcimento interno é matéria administrativa entre os entes.

6. Alegações genéricas de reserva do possível e de violação à separação dos poderes não afastam a obrigação estatal, pois a tutela judicial visa apenas garantir a efetividade do direito fundamental à saúde e à vida, que se sobrepõe a restrições financeiras.
7. A fixação de astreintes e possibilidade de bloqueio de verbas são medidas legais e adequadas previstas no CPC para assegurar o cumprimento de decisão judicial e a efetividade do direito reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.

União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, podendo o cidadão demandar qualquer ente federativo, independentemente da repartição administrativa de competências.

2.

Alegações genéricas de reserva do possível e de violação à separação dos poderes não afastam o dever estatal de assegurar o mínimo existencial, notadamente em casos de urgência médica.

3.

A fixação de multa diária contra a Administração Pública constitui instrumento legítimo para garantir a efetividade de decisão judicial que assegura direito fundamental.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, nos autos da
Ação Civil Pública n.º 0800459-42.2023.8.14.0116,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em interesse de
DEJANE MARIA DOS REIS,
em face do
MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE e do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, demanda foi proposta em razão da omissão estatal quanto à efetivação do direito fundamental à saúde da paciente, que, diagnosticada com trauma ocular causado por soda cáustica e evolução para dermatocele, necessita com urgência de transplante de córnea.

Relata que o pedido médico foi realizado em 08 de dezembro de 2022 e, em 16 de dezembro do mesmo ano, a paciente foi inserida no SISREG. Desde então, não houve liberação de vaga com oftalmologista para avaliação prévia e posterior realização do transplante, permanecendo a paciente em situação de espera, mesmo diante da urgência atestada em laudo médico.

A inicial aponta que, há mais de um ano, o Estado não disponibiliza vagas com oftalmologista no município de Ourilândia do Norte, fato que teria sido confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Sustentando a inércia dos entes federativos e a ausência de estrutura municipal para atendimento da paciente, requereu a concessão de tutela de urgência para obrigar os réus, solidariamente, a providenciar, no prazo de 10 dias, vaga para consulta oftalmológica, encaminhamento e realização do transplante de córnea em rede pública ou, inexistindo vaga, em rede privada, com fornecimento de todos os medicamentos necessários ao tratamento, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

O juízo de origem deferiu a tutela provisória, determinando o atendimento médico no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária, e após a instrução do feito, julgou procedente a ação, tornando definitiva a liminar e condenando o Estado do Pará e o Município de Ourilândia do Norte a custear o tratamento, extinguindo o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível, argumentando que a obrigação deve ser direcionada exclusivamente ao Município de Ourilândia do Norte, ente responsável pela gestão plena do sistema de saúde local. Sustenta que embora se reconheça a solidariedade dos entes federativos na prestação do serviço público de saúde, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, a responsabilidade pela execução primária do serviço requerido é municipal.

Defende que a decisão impugnada incorre em violação ao princípio da separação dos poderes e desconsidera os limites orçamentários e o princípio da reserva do possível, ao impor obrigação que interfere diretamente no juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Aponta excesso na fixação da astreinte, considerando desproporcional a multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00.

Alega que a demanda perdeu seu objeto, uma vez que a própria autora teria informado ao Hospital Ophir Loyola que não mais necessitava da consulta oftalmológica requerida, circunstância omitida na sentença.

Conclui pedindo o conhecimento e provimento da apelação para a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos em relação ao Estado do Pará, ou, alternativamente, a limitação da responsabilidade ao Município, com ressarcimento das despesas eventualmente adimplidas, além da redução das astreintes.

Apresentadas Contrarrazões, o Ministério Público defende a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de serviços de saúde, invocando o art. 196 da Constituição Federal, a Lei 8.080/90, e o entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, reafirmando a legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da ação.

Requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o
parquet
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando as contrarrazões do MP de 1º grau e afirmando que a intervenção ministerial não se fazia necessária.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia posta no recurso cinge-se à responsabilidade do Estado do Pará no custeio e viabilização de consulta médica oftalmológica para fins de avaliação e encaminhamento da paciente ao procedimento de transplante de córnea.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo o direito à saúde como dever solidário entre os entes federativos. Tal entendimento merece ser mantido.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado

(art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

É direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Não obstante o Estado do Pará sustente que a obrigação deve ser direcionada exclusivamente ao Município de Ourilândia do Norte, por ser responsável pela gestão plena do sistema de saúde local, tal entendimento é frontalmente contrário ao texto constitucional.

A Constituição Federal de 1988 é clara ao estabelecer, em seu art. 196, que:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Ademais, o art. 23, inciso II, estabelece que:

"É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência."

Com efeito, a Constituição impõe uma responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que concerne à prestação de serviços de saúde, sendo inaceitável que o cidadão seja prejudicado por questões administrativas e de repartição de competências.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, cabendo ao Poder Judiciário determinar a quem compete o custeio, conforme se extrai da tese fixada:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do ente recorrente, pois é pacífico o entendimento de que o usuário do SUS não pode ser prejudicado por discussões sobre a distribuição de competências entre os entes federados.

Como dito, a Constituição Federal e a jurisprudência do STF garantem a possibilidade de o paciente demandar qualquer ente federativo, sendo uma questão interna dos entes a compensação financeira, e não um motivo para negar o atendimento.

Ademais, no que tange invocação de limites orçamentários e reserva do possível, ressalto que alegações genéricas não podem servir de escudo à omissão estatal no cumprimento de dever constitucional. O tratamento de saúde almejado pela paciente, não se trata de prestação de luxo ou mera conveniência, mas de medida essencial e inadiável para evitar o agravamento da moléstia que lhe acomete.

Portanto, o argumento não pode prevalecer em detrimento do mínimo existencial. O direito à saúde, na qualidade de direito fundamental, ostenta status de cláusula pétrea, não podendo ser condicionado à discricionariedade administrativa ou a restrições financeiras que coloquem em risco a dignidade e a vida do cidadão

Outrossim, não há que se falar em violação à separação de poderes, pois o Poder Judiciário, ao determinar o fornecimento do tratamento, apenas assegura a supremacia dos direitos fundamentais e o respeito às normas constitucionais, sem se imiscuir em critérios discricionários da administração, limitando-se a suprir a omissão estatal e garantir a tutela efetiva ao direito à saúde, cuja prestação é vinculada e não discricionária.

No que tange à multa diária fixada e à possibilidade de bloqueio de verbas, a sentença se manteve rigorosamente dentro dos parâmetros legais. O Código de Processo Civil autoriza expressamente ao juízo adotar as medidas necessárias para efetivação da tutela específica, inclusive imposição de multa e sequestro de verbas, em hipóteses de recalcitrância da Administração Pública.

Tais medidas revestem-se de caráter excepcional e instrumental, tendo como escopo garantir a eficácia da decisão judicial, sendo proporcionais à resistência injustificada dos entes à prestação do serviço essencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença irretocável, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/10/2025